Tribunal: TJMT
Processo: 1065015-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065015-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA CORREIA FERREIRA - CPF: 062.196.531-65 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. SEM IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(e-mail e IP),
são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.

3.
Havendo

desprovimento
do
recurso
, a
parte

recorrente

deve
ser
condenada

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa)

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1065015-44.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ANA PAULA CORREIA FERREIRA

Recorrido
:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANA PAULA CORREIA FERREIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

Sentença

proferida
no ID164590690
/PJe
2
.
Rejeitou
as
preliminares
. No
mérito
,
entendeu
que
a

origem
da
dívida

esta

comprovada

por

meio
de "
contrato
com IP" e que
o

restritivo

representa

exercício
de
direito
. Diante do
exposto
,
julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID164590691
/PJe
2
.
Sustentou que: a) as telas sistémicas e faturas são documentos unilaterais e não possuem valor probatório; b) a origem da dívida não
esta
comprovada; c) existem evidências de que foi vítima de fraude; e d) os
restritivos gera
dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, requereu o provimento do recurso para o julgamento procedente dos pleitos formulados na inicial.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 164590693
/PJe
2
.

Pontuou
que a
sentença

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 164590682/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado
no e-mail
annaferreira1032@gmail.com
e no IP 177.65.158.1
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

existentes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023